Tribunal: STF
Processo: ARE 1515494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PIS E COFINS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NAS VENDAS DESTINADAS À (ALCBV) E (ALCB): IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.



    1 - Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a liminar e denegou a segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento, em síntese, de que a impetrante, empresa optante pelo SIMPLES Nacional, não comprovou ser destinatária das regras de isenção previstas o art. 4º do DL 288/67.



    1.1 – Apelação da impetrante pela concessão integral da ordem com fins à garantia de não se sujeitar à contribuição para o PIS/COFINS/CPP e CSLL, apurados através da sistemática do Simples Nacional sobre as receitas decorrentes das operações de vendas efetuadas dentro da ALCBV e ALCB, por serem consideradas vendas ao exterior.



    2 - Em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, esta Corte vem decidindo pela não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas das vendas de mercadorias de origem nacional independe de serem destinadas a pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas dentro dos limites geográficos da Zona Franca de Manaus.



    3 – Todavia, a jurisprudência desta Corte é unânime no sentido de que “A imunidade relativa à exclusão das alíquotas relativas ao PIS e à COFINS sobre as receitas decorrentes das operações de vendas efetuadas dentro da Zona Franca de Manaus, não alcança as empresas optantes pelo Simples Nacional, prevalecendo a exigibilidade dos tributos questionados em relação a créditos decorrentes de pagamentos feitos a esse título”. Precedente, dentre outros (AC 1015572- 16.2020.4.01.3200, Rel. Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, PJe 12/03/2021). No mesmo sentido, no que se refere às operações realizadas dentro da ALCBV e ALCB.



    4 – A base de cálculo do Simples Nacional não possui matriz constitucional, cabendo exclusivamente à lei estabelecer os seus contornos. Ao optar por esse regime simplificado de tributação, o contribuinte aceita as regras aplicáveis, em especial, a base de cálculo, que é integrada pela receita bruta, sem qualquer exclusão possível que não aquelas expressamente previstas em lei. Precedentes.



    5 - Da mesma forma, embora a empresa seja contribuinte da CPP (INSS) e da CSLL, não se sujeita ao pagamento em separado dos respectivos valores, haja vista que tais tributos estão incluídos no recolhimento unificado de impostos e contribuições. Assim sendo, seja pela própria lógica da forma de incidência, seja pela ausência de expressa previsão legal, não se mostra possível a exclusão da contribuição para o PIS/COFINS/CPP (INSS) e da CSLL, quando apurada na sistemática do SIMPLES NACIONAL.



    6 - Honorários advocatícios – ordinários e por majoração recursal - incabíveis (art. 25 da LMS).



    7 - Apelação da parte impetrante não provida. Mantida a sentença que denegou a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, I, 170, IX e 179, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 170, IX e 179, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Discute-se nestes autos a possibilidade de isenção do PIS e da COFINS (alíquota “0”), CPP (INSS) e CSLL às vendas realizadas às pessoas físicas e jurídicas no âmbito das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista (ALCBV) e Bonfim (ALCB), com tributos vincendos apurados na sistemática do SIMPLES, nos termos das disposições contidas na Lei Complementar n. 123/06.



    Esta Corte, em consonância com os precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça têm decidido que as operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são equiparadas à exportação para efeitos fiscais, conforme disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 288/1967, incluídas nesse entendimento as empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus que vendem seus produtos para outras da mesma localidade, de modo que sobre elas não incidem as contribuições ao PIS e à COFINS. Confiram-se: [...]



    Todavia, as 7ª e 8ª Turma desta Corte firmaram entendimento no sentido de que a imunidade sobre as receitas decorrentes das operações de vendas, efetuadas dentro da zona Fraca de Manaus, não alcança as empresas optantes pelo Simples Nacional, prevalecendo a exigibilidade dos tributos questionados. [...]



     Com efeito, como optante do Simples Nacional, a impetrante goza de benefícios não extensíveis às demais pessoas jurídicas, motivo pelo qual devem ser observadas as regras específicas do referido regime de tributação e arrecadação. Tal qual o art. 24 da LC 123/2006, que impede a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal: “as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal”.



    Destaque-se que a mencionada Lei Complementar n. 147 de 07/08/2014 não modificou os arts. 16 e 24 da LC 123/06. Nesse diapasão, nem a Constituição Federal nem a LC 123/2006 preveem a possibilidade de acumulação pelo contribuinte de dois benefícios fiscais, de forma a permitir que, quanto ao PIS e COFINS, submeta-se aos benefícios fiscais do Decreto - Lei n°288/67, e, no que tange aos demais tributos por ela abrangidos, obedeça ao regramento específico veiculado pela LC 123/2006, com alíquotas e bases de cálculo diferenciadas.



    Logo, consoante entendimento desta Corte, as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal (LC 123/2006, art. 24), não podendo, por isso, sendo a adesão a ele facultativa, pretender alterar suas regras para excluir das bases de cálculo do imposto préestabelecido, tributo que o compõe, no caso, o PIS e a COFINS. Precedentes: AC 0000712- 87.2008.4.01.3801/MG, TRF1, Oitava Turma, Rel. Juiz Federal convocado José Airton de Aguiar Portela, DJF1 18/10/2018; AC 1017204-64.2017.4.01.3400, Re. Des. Federal Marcos Augusto de Sousa, TRF1, Oitava Turma, PJe 03/03/2021.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente